Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-96.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003448-96.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de Conservação da Natureza, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA - EPP - CNPJ: 00.744.932/0001-49 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESTINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. ART. 13 DA LEI No 7.347/1985. REVERSÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença que condenou o Centro Médico Altaliança Ltda. ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos ambientais, destinando o valor ao Lar dos Idosos de Alta Floresta/MT. O apelante requer a destinação do montante ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, em conformidade com o art. 13 da Lei da Ação Civil Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a indenização por danos ambientais deve ser revertida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente ou se é possível a destinação a outra entidade assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/1985, os valores oriundos de condenações por danos ambientais devem ser revertidos a um fundo destinado à reconstituição dos bens lesados.

4. A destinação dos valores para o Lar dos Idosos, ainda que instituição de relevância social, não atende à finalidade ambiental da reparação dos danos causados ao meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para que o valor de R$ 20.000,00 seja revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Alta Floresta/MT.

Tese de julgamento: “A indenização por danos ambientais, nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/1985, deve ser revertida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 1a PROMOTORIA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental movida em face de
CENTRO MÉDICO ALTALIANÇA LTDA
., condenou a empresa apelada ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de reparação de danos ambientais, a ser revertido ao Lar dos Idosos de Alta Floresta/MT.

Relata o apelante que a empresa requerida operava sem as devidas licenças ambientais e que, após a devida instrução processual, foi condenada a reparar os danos causados.

Afirma, contudo, que o juízo singular se equivocou ao destinar a multa aplicada ao Lar dos Idosos, pois o montante deveria ser disponibilizado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, conforme preceitua o art. 13 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.o 7.347/1985).

Não há contrarrazões (id. 204179679).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 215962678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 1a PROMOTORIA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental movida em face de
CENTRO MÉDICO ALTALIANÇA LTDA
., condenou a empresa apelada ao pagamento de multa e destinou os valores fixados ao Lar dos Idosos de Alta Floresta/MT.

O mérito do recurso restringe-se à destinação dos valores fixados na sentença a título de indenização ambiental ao Lar dos Idosos de Alta Floresta/MT, requerendo o Ministério Público que o valor seja revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

O artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.o 7.347/1985) estabelece que os valores oriundos de condenações por danos ambientais devem ser revertidos a um fundo destinado à reconstituição dos bens lesados, o que não se coaduna com a destinação imposta pela sentença recorrida.

A finalidade da indenização é a reparação do dano ambiental, visando, na medida do possível, restabelecer o equilíbrio ecológico violado. Destinar os valores a uma instituição de assistência social, por mais que seja louvável, não atende ao propósito da lei, que é a recomposição dos danos ambientais.

Nesse sentido, inclusive, tem decidido o TJMT:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DANO MORAL DIFUSO – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
O montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.
À luz do disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985, “havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados”.
Recurso provido.
(N.U 1005763-29.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SERRADA DE DIVERSAS ESSÊNCIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INVIABILIDADE – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – ALMEJADA A DESTINAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – IMPROCEDÊNCIA – ART. 13 DA LEI N. 7.347/1985 –
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum. 2.
À luz do disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985, “havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.”. 3. Recurso desprovido
.
(N.U 0008785-98.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Diante do exposto, resta evidente que o juízo singular, ao destinar os valores ao Lar dos Idosos, se afastou do objeto da demanda, que é a tutela do meio ambiente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que o valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00, seja revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Alta Floresta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024